Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726176-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL GALVAO REZENDE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL GALVAO REZENDE (Id. 73440979), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id. 73440980 - página 1 a 3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0705329-88.2025.8.07.0006, em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, fundamentou que as faturas do cartão de crédito do autor, ora agravante, dos meses de janeiro, fevereiro e março indicam rendas líquidas superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), R$ 13.000,00 (treze mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente. Em sede de razões recursais (Id. 73440979), a parte agravante sustenta a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo a parte contrária o ônus de elidir tal presunção. Argumenta, ainda, que, apesar dos rendimentos citados na decisão, há efetivo comprometimento da sua renda, devido aos gastos mensais. O preparo recursal não foi recolhido, posto que se pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se o agravado CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA - UDF no endereço SEP/SUL – EQ 704/904 – Conjunto A, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.390-045 para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital